Tribunal: TJMMG
Processo: 2000214-62.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000214-62.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000784-33.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/10/2025 Publicação: 07/10/2025 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – NÃO HOMOLOGAÇÃO – AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ACORDO PROPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME – ANÁLISE PELO MAGISTRADO NO CASO CONCRETO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. (Desembargador James Ferreira Santos, relator) V.V. - HABEAS CORPUS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE E DA SUFICIÊNCIA DO ACORDO PARA A REPROVAÇÃO E A PREVENÇÃO DO CRIME – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE E DA VOLUNTARIEDADE DO ACORDO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO CONFIGURADA – ORDEM CONCEDIDA. - A avaliação da necessidade e da suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. - O controle judicial deve restringir-se à legalidade e à voluntariedade do acordo, sendo indevido qualquer exame de mérito, sob pena de violação ao sistema acusatório. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em denegar a ordem pleiteada, vencido o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, Cb PM John Wesley Teixeira Ribeiro, com fundamento no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com os arts. 466 e 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – Evento 1 – INIC1. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, perante o juízo da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) nos Autos n. 2000784-33.2025.9.13.0005, pela prática do crime de lesão corporal culposa – com agravante – previsto no art. 210, § 1º, do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 dos Autos n. 2000784-33.2025.9.13.0005). Segundo consta da denúncia, no dia 18/08/ 2023, durante operação de policiamento ostensivo na Avenida H, bairro Santos Prates II, em Mantena, a guarnição do Pelotão Tático Móvel da 18ª Cia PM Ind., integrada pelo denunciado, abordou Douglas de Souza Lapa, que conduzia uma motocicleta, oportunidade em que lhe deu ordem de parada, para fins de identificação e revista pessoal, o que foi imediatamente obedecido pelo condutor, que desembarcou do veículo e assumiu a posição padrão de revista, posicionando-se de costas para os militares, com as mãos na cabeça. Ocorre que, durante a abordagem, na tentativa de acondicionar a sua pistola no coldre modular acoplado ao colete balístico, por imperícia no manuseio do armamento, o denunciado deixou a aludida arma de fogo mal fixada, o que a fez se soltar, sendo que, quando essa estava prestes a cair no chão, ele realizou um movimento brusco e inadequado, a fim de evitar a queda, momento em que houve o acionamento involuntário do gatilho, tendo o projétil vindo a atingir a coxa esquerda de Douglas, acarretando-lhe lesões corporais que o incapacitaram para as ocupações habituais por mais de 30 dias, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constante do evento 78 (PEÇAS IPM 2 - fls. 10/11 dos Autos n. 2000089-16.2024.9.13.0005). A denúncia foi recebida no dia 02/08/2025 (evento 3 dos autos correlatos), sendo que, pessoalmente citado o réu (evento 8 – MANDCITACAO), a sua defesa apresentou resposta à acusação, na qual pugnou pelo oferecimento da transação penal e, subsidiariamente, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (evento 9 (Resposta à acusação 14 - fls. 03 dos autos correlatos), tendo, então, a representante do Órgão Ministerial se manifestado pela inaplicabilidade da transação penal no âmbito da Justiça Militar, ante a vedação expressa prevista no artigo 90-A da Lei n. 9.099/95, e formulado proposta de ANPP ao acusado, já acompanhada das respectivas cláusulas (evento 1 - ANEXO3 destes autos). Entretanto, no dia 09/09/2025, o juiz de direito substituto da 5ª AJME indeferiu a homologação do acordo, sob o fundamento de que a medida não se mostra suficiente para as reprovação e a prevenção do crime, uma vez que, a despeito de se tratar de delito culposo, o fato se revela de acentuada gravidade, caracterizada por falha cometida no âmago de uma atividade de risco, cuja repercussão irá reverberar para além das partes envolvidas, não podendo, por esse motivo, ser a conduta analisada como infração de menor relevância, de modo que a sociedade e a Corporação Militar merecem uma resposta que apenas poderá ser obtida por meio da instrução criminal (evento 1 - ANEXO4 destes autos). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante disso, em 12/09/2025 foi impetrado, em favor do Cb PM John Wesley Teixeira Ribeiro, o presente habeas corpus, contra ato do juiz de direito da 5ª AJME (evento 1 - INIC1 destes autos), visando, liminarmente, à suspensão do trâmite da Ação Penal n. 2000784-33.2025.9.13.0005, até o julgamento do presente writ, e, definitivamente, à determinação de homologação do ANPP já oferecido ou à devolução dos autos ao Ministério Público, para que reformule a proposta, ao argumentos de que a decisão que indeferiu o benefício em questão se baseou em justificativas vagas e genéricas, ao sustentar que não estaria atendido o requisito subjetivo atinente à suficiência da medida para a repressão do crime, a despeito de a própria representante do Ministério Público haver formulado a proposta, sendo certo que o magistrado, a seu ver, extrapolou os limites legais do controle judicial, inclusive porque designou audiência de instrução, sem, no entanto, oportunizar a reformulação da proposta nos termos do artigo 28-A, § 5º, do CPP. Aduziu que a Corte Suprema se manifestou explicitamente sobre o tema, autorizando a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Colacionou jurisprudência sobre o tema. Mencionou que “a vedação irrestrita fere os princípios da igualdade, do devido processo legal, da celeridade e da eficiência na prestação jurisdicional, ao criar uma distinção desarrazoada entre cidadãos civis e militares, submetendo estes últimos a uma dupla penalização por sua condição funcional.” Asseverou que “a argumentação judicial pautada na ‘gravidade em concreto da conduta e a necessidade de aprofundamento na apuração dos fatos’, embora possa ser um critério para a análise da homologação final, não justifica a inobservância do rito obrigatório previsto no § 5º do artigo 28-A do CPP”. Asseverou, ainda, que a “suposta gravidade do delito não exime o cumprimento de um procedimento legal que visa justamente a buscar a adequação e suficiência das condições, antes de prosseguir com a persecução penal formal. Negar a oportunidade de reformulação é ignorar a própria finalidade do dispositivo, que é dar prevalência à consensualidade.”. Ao final, pugnou, in verbis: a) Seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus. b) Caso os Eméritos Julgadores entendam que não seja a via adequada, que recebam o presente recurso com o nome e/ou formalidade que entenderem adequado ao caso, mas que analisem o mérito em questão, em observância ao princípio da fungibilidade. c) Seja concedida a medida liminar a fim de determinar a imediata suspensão do andamento da Ação Penal n. 2000784-33.2025.9.13.0005 e, por consequência, a suspensão imediata da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de outubro de 2025, às 15h15min, bem como de todos os atos processuais subsequentes, até o julgamento final deste writ. d) No mérito, requer seja a ordem de Habeas Corpus concedida para: i. Determinar a homologação do Acordo de Não Persecução Penal já ofertado nos autos de origem, considerando a manifestação expressa do Ministério Público quanto à suficiência do ajuste, com a consequente extinção da punibilidade do Paciente após o cumprimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 das condições pactuadas; ii. Subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade da decisão coatora ao indeferir o ANPP sem oportunizar sua reformulação, determinando que o Juízo a quo profira nova decisão observando o procedimento legal, possibilitando ao Ministério Público e à Defesa a apresentação de nova proposta, ou, se for o caso, justifique adequadamente sua recusa em conformidade com o devido processo legal. O pedido liminar foi indeferido por este julgador. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 12), bem como foi juntado aos autos o douto parecer exarado pela Procuradoria de Justiça (evento n. 17). Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça opinou “pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassada a decisão que indeferiu a proposta de acordo de não persecução penal e, em consequência, designada audiência para apresentação ao réu do ANPP já oferecido.”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cb PM John Wesley Teixeira Ribeiro, visando a designação de audiência para oferecimento e celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Após analisar com o devido cuidado o presente writ, sobretudo as informações prestadas pela autoridade tida como coatora, entendo que a decisão que indeferiu do ANPP não merece qualquer reparo. Inicialmente, é importante ponderar que o ANPP, introduzido em nosso ordenamento jurídico como importante inovação, constitui, sem dúvida, valioso instrumento de política criminal; todavia entendo que sua aplicação não se dá de maneira automática, dependendo do preenchimento dos requisitos legais e da análise do caso objeto de apuração. Inobstante exista a possibilidade de celebração do acordo entre o Ministério Público e o denunciado, compreendo, com absoluta convicção, que ao Poder Judiciário não cabe a função de mero expectador ou simples homologador de ajustes. Compete-lhe, conforme bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau, “antes de tudo, o papel de guardião da ordem jurídica e da correta aplicação da justiça.” Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão ora impugnada. Cumpre salientar que a análise acerca da “necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime” não constitui simples parâmetro orientador ao Ministério Público, mas verdadeiro requisito legal para a validade do acordo. A inobservância de tal pressuposto compromete a higidez do negócio jurídico, conferindo-lhe caráter de ilegalidade, sendo certo que o controle da legalidade dos atos processuais é incumbência, por excelência, do Poder Judiciário. Assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desconsiderar a manifesta insuficiência de um acordo equivaleria a homologar ajuste que incidisse sobre direitos indisponíveis, hipótese juridicamente inadmissível. Da decisão que indeferiu a homologação do acordo pleiteado, constata-se que os fatos objeto de apuração na ação originária revestem-se de extrema gravidade. Não se trata de uma imprudência comum do cotidiano, mas de uma falha ocorrida no seio de uma atividade de risco, praticada por um agente do Estado treinado e equipado para o uso de um instrumento de força potencialmente letal: a arma de fogo. Nesse cenário, entendo que, nos termos do caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), cabe ao magistrado apreciar a adequação do acordo e verificar se este se revela "necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime", como corretamente procedeu o juízo a quo. Observe-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) [...] No caso vertente, evidencia-se que o magistrado indeferiu, de maneira fundamentada, a proposta que se revelou inadequada frente à reprovabilidade do delito em apuração, ou seja, indeferiu a proposta que não atendeu ao requisito contido no caput do art. 28-A do CPP, - necessidade e suficiência para reprovação do crime - transcrito acima. Ademais, é importante destacar que o §7º do art. 28-A do CPP dispõe expressamente que “o juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo.” Cumpre ressaltar que, em recente julgado, os desembargadores da 1ª Câmara deste Tribunal, à unanimidade de votos, firmaram entendimento precisamente nesse sentido, no Habeas Corpus n. 2000193-86.2025.9.13.0000/MG. Destaco, por oportuno, trecho do voto proferido pelo desembargador Fernando Galvão, relator da referida ação: [...] O art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) é expresso ao determinar que, uma vez celebrado o acordo, os autos serão "remetidos ao juiz para homologação". O vocábulo "homologação", em sua acepção jurídica, não denota um ato de simples registro ou anuência formal. Ao contrário, homologar significa examinar, verificar a conformidade com a lei e, por fim, conferir validade e eficácia a um ato praticado pelas partes. Trata-se, portanto, de um ato eminentemente jurisdicional, que pressupõe cognição e valoração. O magistrado, na condição de garantidor da ordem jurídica e dos direitos fundamentais, não pode ser reduzido à condição de espectador passivo de um negócio jurídico processual que, em última análise, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 afasta a incidência da persecução penal estatal em sua forma tradicional. A ele compete zelar para que a solução consensual não se traduza em impunidade ou em uma resposta penal manifestamente inadequada à gravidade do ilícito e às circunstâncias do seu cometimento. A análise da "necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime" não é um mero critério orientador para o Ministério Público, mas um requisito legal de validade do próprio acordo. A ausência de tal requisito macula o negócio jurídico de ilegalidade, e o controle de legalidade dos atos processuais é, por excelência, função do Poder Judiciário. Ignorar a manifesta insuficiência de um acordo seria o mesmo que homologar um ajuste que versasse sobre direitos indisponíveis, o que é inconcebível. Lado outro, argumentar que tal controle viola o sistema acusatório é equivocado. A atuação judicial não ocorre no momento da formação da opinio delicti do órgão ministerial, nem o magistrado está a substituir o promotor na decisão de oferecer ou não a proposta. O controle é exercido a posteriori, sobre um ato já formado e submetido voluntariamente ao crivo judicial. É um freio de legalidade, uma salvaguarda do sistema de justiça contra acordos que, embora formalmente possíveis, sejam materialmente iníquos ou insuficientes para cumprir a função da norma penal. A titularidade da ação penal não confere ao Ministério Público um poder absoluto e imune a qualquer forma de controle jurisdicional sobre os atos que pratica no exercício de seu mister. Se a análise do Ministério Público sobre a suficiência do acordo fosse determinante, não seria necessário submeter o acordo à homologação judicial. Portanto, conclui-se que o juízo não apenas pode, como deve, analisar se o acordo proposto atende a todos os requisitos legais, inclusive o de sua suficiência para os fins de reprovação e prevenção do crime, indeferindo a homologação caso constate, de forma fundamentada, a sua inadequação. [...] (HC N. 2000193-86.2025.9.13.0000/MG, Relator Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, publicado em 23/09/2025) No mesmo sentido, destaco jurisprudência que expressamente autoriza a não homologação do ANPP pelo Poder Judiciário, com fundamento nas especificidades do caso concreto, confira-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) Assim, feitas tais considerações e diante da ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão objurgada, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que, no presente caso, a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal culposa, previsto no art. 210, §1º, do Código Penal Militar (CPM). Recebida a denúncia e apresentada a resposta à acusação, a defesa requereu a remessa dos autos ao parquet, a fim de possibilitar o eventual oferecimento de transação penal ou de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Evento 9 – Autos n. 2000784-33.2025.9.13.0005). Na sequência, o Ministério Público manifestou-se pela impossibilidade de concessão da transação penal, mas ofertou ao paciente proposta de ANPP (Evento 16 – Autos n. 2000784-33.2025.9.13.0005). Ocorre que a autoridade apontada como coatora indeferiu a homologação do acordo, por entender que a medida não se mostrava suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em razão da gravidade em concreto da conduta. Confira-se: [...] Já em relação ao Acordo de Não Persecução Penal, inovação trazida ao nosso ordenamento, é, sem dúvida, um valioso instrumento de política criminal. Contudo, sua aplicação não é automática. O próprio art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece como requisito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 que o acordo seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. É neste ponto que a história deste processo nos impõe uma reflexão. O Ministério Público, titular da ação penal, vislumbrou a possibilidade do acordo. A Defesa, em seu múnus, anseia por ele. As partes, portanto, convergem. Caberia a este Juízo, em tese, apenas homologar a vontade manifestada. Contudo, o papel do Judiciário não é o de mero expectador ou chancelador de acordos. É, antes de tudo, o de guardião da ordem jurídica e da correta aplicação da justiça. A narrativa contida nos autos, embora trate de um crime culposo, descreve um fato de acentuada gravidade. Não se trata de uma imprudência comum do cotidiano, mas de uma falha ocorrida no seio de uma atividade de risco, praticada por um agente do Estado treinado e equipado para o uso de um instrumento de força potencialmente letal: a arma de fogo. O disparo de uma pistola da Corporação, em serviço, que atinge um cidadão, é evento que reverbera para além das partes envolvidas; ele abala a confiança da sociedade na Instituição Militar e exige uma apuração plena e transparente. O Manual Técnico-Profissional Nº 3.04.01/2020 - Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força, da própria Polícia Militar de Minas Gerais, é mais do que um guia; é a codificação da doutrina que rege a atuação de cada policial. Ele estabelece, de forma inequívoca, que a segurança na execução das tarefas está diretamente ligada ao preparo mental e à obediência às normas técnicas. A Seção 7.2.2 do referido manual, ao tratar das normas de segurança com arma de fogo, é taxativa ao recomendar que, durante o patrulhamento, a arma de porte permaneça "no coldre, devidamente abotoado ou travado". A própria dinâmica do fato narrado pela Defesa — um disparo ocorrido na tentativa de acondicionar a pistola no coldre, pois este não a teria fixado adequadamente — sugere, em tese, uma possível inobservância de procedimentos básicos de segurança e manejo, cuja apuração exaustiva se faz necessária. A instrução processual, com a oitiva de testemunhas, a análise de laudos e o interrogatório do réu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é o único meio capaz de responder a perguntas cruciais: Houve falha no equipamento? Houve falta de perícia no manejo? O movimento foi, de fato, reflexo, ou resultado de um relaxamento inaceitável para a função? Responder a essas questões não é um exercício de curiosidade, mas uma exigência para a correta aplicação da justiça. Somente após a produção de provas será possível mensurar o exato grau de reprovabilidade da conduta e verificar se a culpa do agente, se é que houve, se limitou a um nível leve, mediano ou se atingiu um patamar de gravidade que torne um acordo insuficiente para a justa reprovação. Oferecer um acordo neste momento, sem o aprofundamento da análise fática, seria fechar os olhos para a gravidade do ocorrido e para as suas implicações institucionais. Seria tratar o manejo e disparo de uma arma de fogo por um agente estatal, que vitimou um cidadão, como uma infração de menor relevância, o que, com o devido respeito, não parece ser o caso. A sociedade e a própria Corporação Militar merecem uma resposta clara, que só pode ser obtida por meio da devida instrução criminal. Ante o exposto: INDEFIRO a homologação do Acordo de Não Persecução Penal proposto, por entender que a medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dadas a gravidade em concreto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 conduta e a necessidade de aprofundamento na apuração dos fatos, nos termos da fundamentação supra. (Evento 18 – Autos n. 2000784-33.2025.9.13.0005) (Destaca-se). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, entendo que a decisão mencionada não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor. Como cediço, o ANPP trata-se de um negócio jurídico pré-processual celebrado entre o Ministério Público e o autor do delito, o qual deverá confessar formal e circunstanciadamente a prática do crime e sujeitar-se a cumprir certas condições não privativas de liberdade, em troca de o parquet não oferecer denúncia em seu desfavor, desde que preenchidos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos, do CPP. O acordo firmado entre as partes deve ser submetido ao controle do Poder Judiciário, cabendo ao juiz a sua homologação, após verificar a sua legalidade e voluntariedade, momento em que passará a produzir efeitos. Caso o magistrado entenda que as condições estipuladas são inadequadas, insuficientes ou abusivas, poderá devolver os autos ao Ministério Público para análise de eventuais ajustes, desde que o investigado e seu defensor concordem com as alterações Vale destacar que a avaliação da necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime é prerrogativa exclusiva do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, competindo a ele, portanto, analisar o preenchimento das condições objetivas e subjetivas para a celebração do acordo. Desse modo, mesmo que estejam presentes os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, pode o Ministério Público, fundamentadamente, optar por não ofertar o acordo, já que se trata de uma faculdade atribuída ao parquet, e não de um direito subjetivo do acusado. Nessa perspectiva, o Poder Judiciário não pode interferir na decisão ministerial, tampouco obrigar o Ministério Público a propor o acordo, sob pena de desvirtuamento do propósito do instituto despenalizador e de violação ao sistema acusatório. Assim, o controle judicial deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos legais objetivos, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. (HC 233147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-02-2024 PUBLIC 22-02-2024) (Destaca-se) Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA RECUSA MINISTERIAL. AUTONOMIA FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao conceder ordem de habeas corpus impetrado pela defesa de réu acusado de homicídio culposo no trânsito, determinou a reavaliação da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela Promotoria e, em caso de nova recusa, sua formulação pela Procuradoria-Geral de Justiça. O pedido de efeito suspensivo foi acolhido. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Ministério Público pode recusar a proposta de ANPP mesmo presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos; (ii) definir os limites da atuação do Poder Judiciário no controle da decisão ministerial que nega a celebração do acordo. III. Razões de decidir 3. O art. 28-A do CPP confere ao Ministério Público discricionariedade regrada para propor o ANPP, sendo-lhe permitido avaliar a suficiência do acordo à luz dos fins de reprovação e prevenção do crime, desde que apresente fundamentação idônea e vinculada ao caso concreto. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que não há direito subjetivo do réu à celebração do ANPP, competindo ao Ministério Público deliberar motivadamente sobre sua conveniência. 5. O controle judicial da negativa do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade da decisão ministerial, não podendo o Judiciário impor a celebração do acordo ou substituir o juízo de adequação e suficiência da sanção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 6. A negativa da Promotoria e da Procuradoria-Geral de Justiça foi fundamentada em elementos concretos do caso, como a omissão de socorro à vítima, a fuga do local do acidente e a ocultação do veículo, os quais demonstram elevada reprovabilidade da conduta e comprometem os fins preventivos do instituto. 7. Embora os delitos culposos com resultado violento não estejam, em tese, excluídos do ANPP, as particularidades do caso autorizam o entendimento ministerial quanto à inadequação do acordo, não se revelando abusiva ou infundada a negativa. 8. A decisão do Tribunal de origem, ao compelir o Parquet a propor o ANPP, ofendeu a autonomia funcional do Ministério Público, prevista constitucionalmente, e violou o art. 28-A, § 14, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e denegar a ordem de habeas corpus, restabelecendo-se os efeitos do ato impugnado. Tese de julgamento: "1. O Ministério Público detém discricionariedade regrada para propor ou não o ANPP, desde que apresente fundamentação concreta e vinculada às circunstâncias do caso. 2. O controle judicial sobre a decisão do Ministério Público acerca da proposta do ANPP deve se restringir à verificação da legalidade do ato, sem substituir o juízo de conveniência e oportunidade do órgão ministerial. 3. A negativa de ANPP baseada em elementos concretos relacionados à gravidade da conduta e à insuficiência do acordo como resposta penal é legítima e não configura constrangimento ilegal." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei nº 9.503/97, art. 302, §1º, inciso III, e art. 306, caput, e §2º.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 159.134/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.816.322/MG, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/6/2021; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.09.2024. (REsp n. 2.182.445/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. 3. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação e a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, com base na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 se o Poder Judiciário pode compelir o Ministério Público a ofertar o acordo. 5. A Defesa alega que os requisitos para o oferecimento do ANPP são taxativos e que a quantidade de droga não é um critério previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 6. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 7. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, o que foi considerado suficiente para justificar a não propositura do acordo. 8. O Poder Judiciário não pode substituir o Ministério Público na decisão de oferecer ou não o ANPP, uma vez que tal decisão é discricionária e cabe ao órgão acusador, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A decisão de não oferecer o ANPP, fundamentada na ausência de confissão formal e na quantidade de droga apreendida, é válida e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário ao Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 129, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.03.2023; STJ, RHC 159.643/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.04.2022. (AgRg no HC n. 964.982/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (Destaca-se) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A abordagem veicular decorreu de fundada suspeita, uma vez que o acusado não atendeu à ordem de parada em rodovia, circunstância que, somada à informação prévia e circunstanciada da inteligência policial, autoriza a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A jurisprudência desta Corte admite a consideração da natureza e quantidade da droga apreendida na terceira fase da dosimetria, para a modulação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, desde que tais elementos não tenham sido valorados na primeira fase. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 3. Não configura reformatio in pejus a majoração da pena de multa, quando resultante de provimento parcial de recurso ministerial. 4. A detração do tempo de prisão provisória já foi determinada na decisão monocrática, não havendo como aplicar diretamente, em recurso especial, referido instituto, porque implicaria análise de fatos e documentos contidos nos autos, providência não permitida na via eleita, cuja natureza processual importa apenas a interpretação da norma processual, tal como realizada na decisão agravada. 5. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não sendo oponível ao Judiciário quando a recusa é fundamentada na insuficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. - Mantida, aliás, a reprimenda em 4 anos e 2 meses de reclusão, é incabível o oferecimento de acordo de persecução penal, nos termos do art. 28-A da Lei Adjetiva Penal. Precedente: AgRg no AREsp n. 2.354.007/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.102.193/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.) (Destaca-se) PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. CAUSAR POLUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DE ACORDO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP. PROCEDIMENTO ADEQUADO. VIOLAÇÃO DE LEI NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito, cassando a decisão que recebeu a denúncia e determinando a notificação do denunciado para manifestação sobre a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme o §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de origem entendeu que, diante da recusa fundamentada do Ministério Público em ofertar o acordo de não persecução penal, o denunciado pode requerer a remessa dos autos ao Procurador-Geral, que avaliará a motivação da recusa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acordo de não persecução penal é um direito subjetivo do acusado ou se é uma faculdade discricionária do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do acusado, mas uma faculdade do Ministério Público, que deve avaliar a conveniência e a suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime. 5. A negativa do Ministério Público em propor o acordo, desde que fundamentada, não pode ser substituída por decisão judicial, respeitando-se a estrutura acusatória do processo penal. 6. O procedimento adotado pela Corte de origem está em consonância com o disposto no § 14º, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que havendo recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 2.038.880/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 No caso, a recusa do magistrado a quo não teve por fundamento questões relacionadas às condições objetivas para o oferecimento do ANPP, mas à gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente. Entretanto, como já exposto, compete exclusivamente ao titular da ação penal avaliar a suficiência ou não do acordo para a reprovação e prevenção do crime, em estrita observância ao sistema acusatório. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, concedo a ordem, para que seja determinada a designação de audiência para verificação da voluntariedade do paciente quanto aos termos do ANPP ofertado pelo Ministério Público. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator